Tribunal: TJDFT
Processo: 0729091-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729091-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ordinária ajuizada por ZANLINE BAZAR E UTENSÍLIOS LTDA, deferiu o requerimento da autora para estender para duas empresas filiais a determinação de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS/DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal (processo n. 0701148-47.2021.8.07.0018). Compulsando os autos do processo originário no: 0701148-47.2021.8.07.0018, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (id 30925430, daqueles autos), cuja publicação ocorreu em 05/10/2021, tendo o magistrado sentenciante julgado procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do ICMS DIFAL decorrente das operações de vendas de mercadorias das autoras a consumidores finais não contribuintes do ICMS no âmbito do Distrito Federal, enquanto não for editada lei complementar veiculando normas gerais e o direito destas à restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator